Tribunal: STF
Processo: ARE 1598720
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  REGISTRO DE CANDIDATURA. PRETENSÃO RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, G, DA LC 64/90. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA RECONHECIDA PELO TCU. IMPUTAÇÃO DO INDÉBITO COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DA HIPÓTESE. ENTENDIMENTO DO TSE. AGRAVO ACOLHIDO.
1. A questão de fundo envolve a inelegibilidade do recorrente por força de rejeição de contas referentes à sua gestão como prefeito de Paranhos/MS, por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas da União. O órgão de contas determinou o recolhimento de R$ 77.760,00 ao erário, afastando a aplicação de multa em razão da prescrição da pretensão punitiva.
2. Esta Corte Superior consolidou que, para fins da inelegibilidade da alínea “g”, a sanção de multa não é elemento essencial, mas sim a imputação de indébito. Neste sentido, mesmo que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do art. 57 da Lei 8.443/92, o § 4-A do art. 1º da LC 64/90 alçou o apontamento do indébito como condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. Assim sendo, quando o órgão competente realiza juízo definitivo reprobatório de contas por irregularidade insanável, em ato doloso passível de configurar improbidade administrativa e que resulte em apontamento de débito — inexistindo suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário —, estão postas todas as condições para a inelegibilidade da alínea “g”, tornando-se irrelevante a prescrição da multa do art. 57 da Lei 8.443/92. Precedentes.
3. O órgão de contas julgou que, na condição de ex-prefeito de Paranhos, o candidato dolosamente cometeu irregularidade insanável, deixando de conferir pleno cumprimento à política pública federal pela qual recebeu recursos. Neste sentido, considerando que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade” (Súmula 41 do TSE), todos os elementos necessários à configuração da inelegibilidade da alínea “g” se encontram presentes.
4. Agravo acolhido para negar provimento ao recurso especial eleitoral.” (e-doc. 177, p. 9).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 208).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 14, § 9º; 37, §§ 4º e 5º; 5º, caput, inc. LIV e § 2º; e 16 da Constituição da República. Requer “a reforma da decisão do Tribunal Superior Eleitoral para se afastar a inelegibilidade do recorrente, com o consequente deferimento do registro de sua candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Paranhos/MS nas Eleições 2024” (e-doc. 211).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos óbices dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 283 da Súmula do STF (e-doc. 218).

5. Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão do julgamento do Rcl nº 75.020/MS.

É o relatório. 

Decido.

6. O pleito formulado no recurso extraordinário em análise também foi objeto da Rcl nº 75.020/MS, ajuizada perante este Supremo Tribunal Federal. 

7. Ao final do julgamento da mencionada reclamação, já transitada em julgado, foi decidido pela procedência do pedido, “a fim de afastar a inelegibilidade do autor desta reclamação, decorrente do ato reclamado, com a consequente convalidação do resultado eleitoral verificado nas eleições realizadas em 6.10.2024 para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Paranhos/MS” (e-doc. 46, p. 38).

8. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

“Ementa: Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
III. Razões de decidir
3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 
8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564).
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 75.020-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 17/11/2025).

9. Tem-se, portanto, que o julgado objeto deste recurso extraordinário foi substituído pelo decidido na mencionada Rcl nº 75.020/MS, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, valendo observar que a pretensão recursal, de afastamento de inelegibilidade, já foi atendida.

10. Neste cenário, fica prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto.

11. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“Direito do Trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vínculo empregatício. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) III. Razão de decidir 4. Em pesquisa no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que a Primeira Turma, ao analisar a RCL 71.920, de relatoria do Min. Luiz Fux, manteve a decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão, objeto do presente recurso extraordinário, e determinar que outro fosse proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre as teses fixadas na ADPF 324 e no Tema de repercussão geral 725. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(ARE nº 1.510.323-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 05/05/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação. Prova ilícita. Reconhecimento da impossibilidade de utilização em outros processos e instâncias judiciais. Similitude com o pedido veiculado no recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. 1. Nos autos da Rcl nº 60.918, foi reconhecida, de ofício, a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, e restabelecidas, em consequência, as decisões emanadas do Juízo de primeiro grau nos Processos nº 0013917-84.2006.4.03.6102 e nº 0000667-13.2008.4.03.6102. 2. Uma vez obtida, na reclamação, a prestação jurisdicional pleiteada pela parte que interpôs o recurso extraordinário na origem, ora agravada, solicitou ela a extinção do apelo extremo, ante a ausência de interesse recursal. Configurou-se, portanto, a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto por perda superveniente do objeto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.481.829-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 03/07/2024).

12. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator